Tribunal: TJSP
Processo: 0018383-46.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.

Ministério Público: Pretendido o acréscimo à básica, diante da elevada reprovação na conduta dos réus, bem como a redução do percentual aplicado na tentativa, para metade, e fixação, para ambos os réus, de regime fechado. Parcial cabimento.

A) Acréscimo à básica. Inviabilidade. Crime cometido

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.

Ministério Público: Pretendido o acréscimo à básica, diante da elevada reprovação na conduta dos réus, bem como a redução do percentual aplicado na tentativa, para metade, e fixação, para ambos os réus, de regime fechado. Parcial cabimento.

A) Acréscimo à básica. Inviabilidade. Crime cometido com o dolo "normal", comparado a outros casos. E não havendo outras circunstâncias judiciais com o condão de alterar o valor da pena-base, fica ela mantida no percentual mínimo, na primeira fase.

B) Redução na metade, do percentual atribuído à tentativa. Impossibilidade. Os réus, após a grave ameaça pelo emprego de simulacro de arma de fogo (até então não notado pela vítima tratar-se de simulacro), não conseguiram a posse da "res", diante da rápida reação do ofendido. Assim, acertado o percentual de 2/3 ao caso, que aqui fica mantido.

C) Fixação de regime fechado. Cabimento. Para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência, independente do fato de tratar-se, a arma utilizada pelos apelantes, de simulacro, adequada e a fixação de regime fechado (gravidade concreta dos fatos).

Erick e Victor Hugo. Pretendida, preliminarmente, por Victor Hugo, o direito de apelar em liberdade. No mérito, postula Erick a desclassificação para o delito de furto. Ainda, ambos postulam a redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão e fixação de regime aberto. Descabimento.

A) Recorrer em liberdade. Prejudicado. Restou prejudicado em em virtude da análise que ora se procede de seu recurso. Por outro lado, bem justificado restou o indeferimento do pleito, expresso na r. sentença.

B) Redução da pena . Atenuante da confissão. Impossibilidade. A pena, estabelecida na primeira fase, foi no mínimo legal. Desse modo, conforme prevê a Súmula 231 do E. STJ, não permite ser reduzida aquém do mínimo. Assim, embora reconhecida a referida atenuante, não tem o condão de diminuir as sanções.

C) Fixação do regime aberto. Inadequado. Embora tratem-se de réus primários, sem antecedentes criminais, em respeito aos princípios da necessidade e suficiência, independente do fato de tratar-se, a arma utilizada pelos apelantes, de simulacro, diante da gravidade concreta dos fatos, exige-se a fixação, para ambos os réus, do regime fechado.

Negado provimento aos recursos dos réus e dado parcial provimento ao reclamo ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018383-46.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ERICK FELIPE DE MORAIS VICTOR SILVA e VICTOR HUGO MELO DA SILVA
OLIVEIRA SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos
réus, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reclamo ministerial, para fixar, para ambos os
réus, o regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
APELAÇÃO CRIMINAL No 0018383-46.2018.8.26.0050.
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo,
ERICK FELIPE DE MORAIS VICTOR SILVA e VICTOR HUGO MELO
DA SILVA OLIVEIRA SANTOS (Dr. Dirceu de Morais Victor e Dr. Renato
Ramos da Silva Advogados, respectivamente).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Marcio Lucio Falavigna Sauandag.
Comarca: Capital.
VOTO no 16.403.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
Ministério Público: Pretendido o acréscimo à
básica, diante da elevada reprovação na
conduta dos réus, bem como a redução do
percentual aplicado na tentativa, para metade,
e fixação, para ambos os réus, de regime
fechado. Parcial cabimento.
A) Acréscimo à básica. Inviabilidade. Crime
cometido com o dolo “normal”, comparado a
outros
casos.
E
não
havendo
outras
circunstâncias judiciais com o condão de
alterar o valor da pena-base, fica ela mantida
no percentual mínimo, na primeira fase.
B) Redução na metade, do percentual atribuído
à tentativa. Impossibilidade. Os réus, após a
grave ameaça pelo emprego de simulacro de
arma de fogo (até então não notado pela vítima
tratar-se de simulacro), não conseguiram a posse
da “res”, diante da rápida reação do ofendido.
Assim, acertado o percentual de 2/3 ao caso,
que aqui fica mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
C) Fixação de regime fechado. Cabimento.
Para que a reprimenda atenda aos princípios
da necessidade e suficiência, independente do
fato de tratar-se, a arma utilizada pelos
apelantes, de simulacro, adequada e a fixação
de regime fechado (gravidade concreta dos
fatos).
Erick
e
Victor
Hugo.
Pretendida,
preliminarmente, por Victor Hugo, o direito de
apelar em liberdade. No mérito, postula Erick a
desclassificação para o delito de furto. Ainda,
ambos postulam a redução da pena pela
aplicação da atenuante da confissão e fixação
de regime aberto. Descabimento.
A) Recorrer em liberdade. Prejudicado. Restou
prejudicado em em virtude da análise que ora
se procede de seu recurso. Por outro lado,
bem justificado restou o indeferimento do
pleito, expresso na r. sentença.
B) Redução da pena . Atenuante da confissão.
Impossibilidade. A pena, estabelecida na
primeira fase, foi no mínimo legal. Desse modo,
conforme prevê a Súmula 231 do E. STJ, não
permite ser reduzida aquém do mínimo. Assim,
embora reconhecida a referida atenuante, não
tem o condão de diminuir as sanções.
C) Fixação do regime aberto. Inadequado.
Embora tratem-se de réus primários, sem
antecedentes criminais, em respeito aos princípios da necessidade e suficiência,
independente do fato de tratar-se, a arma
utilizada pelos apelantes, de simulacro, diante
da gravidade concreta dos fatos, exige-se a
fixação, para ambos os réus, do regime
fechado.
Negado provimento aos recursos dos réus e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
dado parcial provimento ao reclamo ministerial.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
por sua Digníssima Promotora de Justiça oficiante, e pelos
acusados ERICK FELIPE DE MORAIS VICTOR SILVA (menor
relativo à época dos fatos nasceu em 11/12/1998 19 anos de idade fls. 26) e
VICTOR HUGO MELO DA SILVA OLIVEIRA SANTOS,
contra sentença penal condenatória proferida pela Juíza da
22a Vara Criminal da Comarca da Capital (publicada em audiência,
em 10 de abril de 2018 fls. 286/292).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
réus foram denunciados, por infração ao artigo 157, §2o,
incisos I e II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque,
em 02 de março de 2018, por volta das 22horas, na Rua Frei
Francisco, no 329, José Bonifácio, nesta Capital, agindo em
concurso de propósitos, tentaram subtrair, em proveito deles,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma
de fogo, uma mochila, pertencente a Wesley Furtado Pina,
somente não conseguindo obter o intento criminoso, por
circunstâncias alheias às suas vontades (recebida a denúncia em 16
de março de 2018 fls. 100/101).
Conforme apurado, os réus, imbuídos do
intento de subtração, dirigiram-se ao referido local, utilizando-
se da motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa DOE
7242/SP, conduzida por Erick. Ao avistarem a vítima
caminhando por via pública, aproximaram-se dela, exibindo o
simulacro de arma de fogo, anunciando assalto, dizendo
“perdeu, perdeu, passa tudo”. Nesse momento, Wesley, que
é policial militar, fingiu entregar a mochila e, ao mesmo
tempo, sacou de sua arma, efetuando disparos, alvejando
Victor, que caiu no chão imediatamente e depois Erick, que
mesmo ferido, conseguiu fugir do local. Ato contínuo, o
ofendido acionou o resgate e a Polícia Militar, comunicando o
ocorrido. No local, ficou constatado que a motocicleta
apresentava a numeração do motor e chassi suprimidas,
sendo também apreendido o simulacro de arma de fogo
utilizado pelos réus (que caiu no chão). Victor foi imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
socorrido, transferido para o Hospital Ermelino Matarazzo,
onde foi encaminhado à cirurgia. Enquanto isso, Erick pediu
ajuda no Corpo de Bombeiros, o que possibilitou sua
identificação e interrogatório, quando admitiu ter cometido o
delito em questão. Assim, os réus iniciaram a ação criminosa
do roubo, não se mostrando possível sua consumação, uma
vez que a vítima (policial militar) resistiu à ação criminosa.

Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. artigo 14,
II, ambos do Código Penal, às penas privativas, para ambos
os réus, de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de multa, no
importe de 19 (dezenove) diárias, cada qual no piso legal.
Indeferidos os apelos em liberdade.
Pretende, o Ministério Público, o acréscimo
das penas atribuídas aos réus, alegando, na primeira fase,
que a reprovabilidade concreta da conduta deles diante da
normalidade dos casos, bem como, em fase seguinte, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
redução do percentual aplicado à tentativa e fixação de
regime fechado (fls. 307/315).
Igualmente apelam os réus, postulando,
Erick, a desclassificação para o delito de furto (o policial sabia
que se tratava de simulacro de arma). Alternativamente, ambos os
réus requerem a redução da pena pela atenuante da
confissão, além da fixação do regime aberto, aplicando-se a
“detração”. Por fim, o réu Victor Hugo pleiteia o direito de
apelar em liberdade (fls. 362/371 e 383/387).
Contrarrazões dos réus (fls. 345/353 e 354/358) e
do Ministério Público (fls. 390/399), com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento dos
recursos dos réus e provimento do reclamo ministerial, para
que seja reduzido o percentual da tentativa para metade e
fixado regime inicial fechado para ambos os réus (fls. 407/410).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
De
proêmio,
cumpriria,
desde
logo,
considerar prejudicado o pedido de concessão do direito de
apelar em liberdade, em virtude da análise que ora se
procede de seu recurso, haja vista pleiteado na própria
apelação, ora em julgamento.
De qualquer forma, conforme justificou o
Magistrado “a quo” na r. sentença: “Sensíveis, ainda, os
requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na
decisão que decretou a prisão preventiva, de forma que
mantenho a custódia dos condenados, caso queiram recorrer”,
respeitando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
Mais, a respeito, na análise da manutenção
ou não da medida extrema, ao final do voto.
Nega-se provimento aos apelos dos réu e dá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
se parcial provimento ao reclamo ministerial.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo sobre o simulacro de
arma
de
fogo
(fls.
141/146),
destacando-se,
também,
evidenciada as autorias pelas palavras da vítima e pelos
relatos prestados pelas testemunhas, além das confissões
dos réus em Juízo.
O apelante Erick, ouvido em diligência no
hospital, bem como em Juízo, CONFESSOU os fatos,
alegando que na ocasião pilotava a motocicleta, enquanto
Victor Hugo ocupava a garupa e portava o simulacro (fls. 07).
Este último, por sua vez, na polícia, não pôde ser interrogado
por ter sido encaminhado a cirurgia (fls. 06). Em Juízo, ambos
os réus CONFESSARAM o delito, em comparsaria,
contando que se encontravam, momentos antes, em uma
festa, onde beberam muito, decidindo realizar um roubo.
Utilizaram-se da moto de Erick, que alegou haver adquirido
de um “site”, uma sucata, não possuindo nota e nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
documentos da mesma, pagando R$ 1.200,00 por ela. Ainda,
acrescentaram que foi Victor Hugo quem apontou a arma
contra a vítima e que Erik estava pilotando a motocicleta
(Mídia Digital).

A vítima, W.F.P, policial militar, contou que
na ocasião caminhava, voltando do trabalho para casa,
quando, próximo a sua residência, foi abordado por uma
motocicleta, com dois indivíduos, estando o garupa com
arma em punho, dizendo: “perdeu, perdeu, passa tudo”.
Como estava de frente para eles, não poderia sacar sua
arma. Assim, virou-se, como se fosse tirar a mochila para
entregá-la, quando sacou da arma e, virando-se, para repelir
a injusta agressão, desferiu 08 (oito) tiros. Atingiu o garupa
que, de imediato, caiu no chão, enquanto o piloto, embora
alvejado, conseguiu fugir a pé, correndo. Acionou o resgate e
a Polícia Militar, relatando-lhe o ocorrido. A arma por eles
utilizada veio ao solo, quando pôde constatar tratar-se de um
simulacro, retirando-a e entregando-a, depois, aos policiais
que ali estiveram. No local permaneceu deitado Victor Hugo,
que fez menção de levantar. Porém, disse-lhe que ficasse
deitado, pois sangrava muito. Após, diante da notícia de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
um indivíduo baleado tinha pedido ajuda ao Corpo de
Bombeiros, foi até o local com uma viatura, onde reconheceu
o réu Erick (segundo roubador). Por fim, ratificando seu relato em
Juízo, afirmou que era Victor Hugo quem estava armado e
Erick pilotava a moto. Ainda, assegurou que só quando
recolheu a arma dos réus, caída ao solo, é que pôde
perceber tratar-se de um simulacro (fls. 05 e Mídia Digital fls 269).
Os policiais militares, Agnelo Vanderlei
Ferreira e Allan Rodrigo dos Santos, por seu lado, contaram
terem sido acionados para atender a vítima, policial militar,
em roubo, onde houve disparo de arma de fogo. Chegando
ao local, os autores do delito, bem como a vítima, já não
estavam mais lá, apenas encontrando a motocicleta caída ao
solo. Observaram que possuía número do chassi e do motor
suprimidos e se encontrava com perfuração, causada por
disparo de arma de fogo, no tanque. Os dois foram atendidos
no Hospital Planalto, sendo Victor Hugo atingido por três
tiros (02 no ombro e um no abdômen) e Erick Felipe por um (em região
dorsal), tendo sido este último detido, posteriormente, pois
conseguiu fugir e pedir ajuda no Corpo de Bombeiros (fls. 03 e
04). Em Juízo, repetiram seus relatos, acrescentando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
depois a vítima lhes contou que se encontrava caminhando
e, quando chegava em casa, foi abordada pelos dois réus,
que, utilizando uma motocicleta, estando o garupa de arma
em punho, anunciaram assalto, exigindo a entrega da
mochila que carregava. Ainda, contaram que após a vítima
reconhecer Erick no Corpo de Bombeiros ela, retornou ao
local dos fatos, onde entregou o simulacro de arma utilizado
pelos réus, a eles. Por fim, disseram que o ofendido lhes
contou que somente após recolher do chão a arma utilizada
pelos réus, é que pôde perceber tratar-se de um simulacro
(Mídia Digital fls. 269).
As testemunhas de Erick, Abinoan Francisca
da Silva e Bruno Rodrigues da Silva, não presenciaram os
fatos, apenas comentando sobre sua conduta social, dizendo
tratar-se de pessoa séria (Mídia Digital fls. 269).

Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que os réus cometeram o delito de roubo
majorado, conforme as declarações da vítima, como acima
descritas,
que
os
reconheceu,
com
absoluta
segurança, nas duas oportunidades, em que ouvida, como
os autores do roubo que sofreu, conforme acima descrito.
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a
palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde
do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não
teriam elas qualquer proveito em mentir.
Além disso, nada foi levantado pela d.
defesa, contra elas, de modo a afastar suas narrativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma HC no 311331/MS Dje 08/04/2015).
Outrossim, suas palavras restaram roboradas
pelos depoimentos harmônicos, prestados pelos policiais
militares que foram chamados para atender o caso, como
acima ficou descrito.
Como sabido, a simples condição de policial,
segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha
impedida ou suspeita.
Neste sentido jurisprudência:
“Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações
de testemunhas, apenas por pertencenter aos quadros
policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se
revestir da presunção de veracidade e legitimidade
inerentes aos atos administrativos em geral” (RJDTACRIM
22/326).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
Por fim, os próprios réus CONFESSARAM
a autoria do delito em questão.
Como é cediço, a confissão é circunstância
atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo
quando se mostra em consonância com a prova produzida
sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, a doutrina proferida por
Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado
caberá
apreciar
a
confissão
efetivada
em
consonância com as demais provas produzidas, de sorte a
buscar a formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem
decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante,
e desde que corroborados com outros elementos de prova, ainda
que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p.
8430)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
De outro lado, evidenciada a majorante do
concurso de agentes, prevista no artigo 157, § 2o, incisos
II, do Código Penal, diante da prova oral colhida, visto que a
vítima foi firme ao relatar que a empreitada criminosa foi
praticada por dois indivíduos, com atuações distintas e
concatenadas para o sucesso do feito criminoso, aliada às
CONFISSÕES dos réus, restando assim a majorante
cabalmente evidenciada.
Por fim, como ressaltado na r. sentença,
embora Victor Hugo tenha afirmado, em Juízo, que agira
daquela forma porque, antes, bebera muito em uma festa,
respondeu ao Magistrado que não foi obrigado a ingerir
bebida alcoólica, de forma que a embriaguez voluntária, se
existente, não o isenta da imputabilidade, conforma reza o
artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Assim, diante do robusto quadro probatório,
corretas se mostraram as condenações dos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
Penas foram assim dosadas: “Em primeira
fase de mensuração das reprimendas, verifico que as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente
desfavoráveis aos acionados, eles que atuaram com dolo normal,
de forma que fixo a cada qual o cumprimento de pena privativa
de liberdade de quatro anos de reclusão, e pagamento de multa,
em valor equivalente a dez dias-multa, fixados estes em seu valor
unitário mínimo. Em segunda fase de mensuração de
reprimendas não identifico a presença de atenuantes ou
agravantes que mereçam cômputo, sempre lembrando que as
primeiras não têm o condão de trazer as reprimendas abaixo de
seu mínimo legal (súmula no 231, do STJ). Em terceira fase,
sendo ausentes causas de diminuição de penas, verifico a
presença de uma causa de aumento, decorrente da qualificadora
reconhecida (comparsaria), de molde que as penas supra
laboradas a cada qual, relativamente ao delito de roubo,
merecem acréscimo de 1/3, a importar a cada qual dos acionados
o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e
quatro meses de reclusão e pagamento de multa em valor
equivalente a treze dias-multa, fixados estes em seu valor
unitário mínimo. Tendo em conta a forma tentada de crime, e
diante da fundamentação já colocada reduzo as reprimendas dos
acionados em 2/3.
Penas finais: a cada qual dos acusados, o
cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, nove
meses e dez dias de reclusão, e pagamento de pena pecuniária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
em valor equivalente a quatro dias multa, fixados estes em seu
valor unitário mínimo. O regime inicial de cumprimento da pena
corporal será o semiaberto. Justifico. À evidência estamos diante
de crime de extrema gravidade (roubo), o qual é crescente na
capital, assolando a vida diária das pessoas, colocando a
comunidade ordeira em verdadeiro pânico, obrigando os comuns
a manterem-se atrás das grades das casas e edifícios em
verdadeira clausura, na vã tentativa de atravessar o tempo em
que vivemos imunes às investidas de personalidades mal
formadas que não hesitam em avançar no patrimônio alheio,
desapossando as pessoas de seus pertences”, ponderando,
enfim, sobre a gravidade do delito e da periculosidade dos
agentes, de modo que, ao final, ficou justificado que a
colocação dos réus, em regime aberto, demonstrava ser
insuficiente a reprimir o crime e que, por outro lado, o regime
fechado, diante das circunstâncias do caso, não se mostrava
necessário, entendendo suficiente o regime semiaberto. E
prosseguiu a sentença: “Ao cabo, e de saída, entendo
inaplicável o disposto no art. 387, §2o, do Código de Processo
Penal, à mínguas de informações hábeis a respaldar a real
situação processual dos acionados, como um todo, de forma a
permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que
indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que
se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão,
afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP)”, bem
como que o tempo de custódia que estão experimentando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
não reunia requisito objetivo para benefícios.
Dessa forma, partiu da básica (04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa), que ficou, para ambos os réus, mantida
no patamar mínimo, na primeira fase, diante da ausência de
circunstâncias desfavoráveis a eles, bem como por terem
atuado com dolo normal em comparação a outros roubos. De
fato, para estabelecer aumento nesta fase, independentemente
da análise para escolha do regime de início de cumprimento
da pena, já considerado o concurso de agentes no cálculo,
necessários aspectos específicos, fora do contexto, mas que
não foram observados. Na segunda fase, inexistentes
agravantes e, embora confessos os réus, não puderam ser
reduzidas suas penas diante do previsto pela Súmula 231, do
E. Superior Tribunal de Justiça. Assim, a presença de
atenuantes não pode levar a pena a ficar abaixo do mínimo
legal e a de agravantes também não pode levar a pena a ficar
acima do máximo previsto no tipo penal básico ou majorado.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
"Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade
de redução, abaixo desse patamar, com fundamento na
circunstância atenuante da menoridade. Precedentes"
(STF - HC 94.243/MG - Rel. Min. Eros Grau - 2a T. DJE
14.08.2009);
"É firme a jurisprudência desta Suprema Corte
no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as
causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não
podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.
Precedentes" (STF - HC 94.446/RS - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - 1a T. - DJE 31.10.2008).
Na terceira fase, ausentes causas de
diminuição de pena, porém presente a majorante do
concurso de agentes, que acresceu as sanções em 1/3 (um
terço percentual normalmente aplicado por esta Câmara quando da presença
de uma única majorante), que resultou em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa. Por fim, pela tentativa, considerando que apesar da
grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma
de fogo, diante da rápida reação da vítima, que estava na
posse de arma de fogo, ter conseguido sacá-la e disparar
contra eles, nem tiveram os increpados a posse da “res”
(mochila), como haviam exigido (a ação foi até a abordagem e ameaça
grave). Assim, parece-me apropriado o maior porcentual
aplicado, com a vênia que merece o entendimento do i.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
Promotor de Justiça, resultando, para cada um deles, 01
(um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa,
que ficou como definitiva à míngua de outras circunstâncias a
alterar esse valor.
Por se tratar de delito cometido com grave
ameaça à pessoa, bem como pelas circunstâncias do caso,
não foram substituídas as penas corporais (artigo 44, I e III, do
Código Penal), tampouco seria adequada a concessão do
“sursis” (artigo 77, II, do Código Penal).
No entanto, apesar da gravidade concreta
do fato, aliado ao modo com que agiram os réus, fatos esses
sopesados pelo Magistrado “a quo” na r. sentença,
determinou-se que iniciassem o cumprimento da pena em
regime semiaberto.
Porém, tratando-se de condenação por roubo
majorado, o regime inicial fechado se mostra o mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da
necessidade e suficiência, independente do fato de tratar-se,
a arma utilizada pelos apelantes, de simulacro. Neste
sentido, anota-se os seguintes precedentes desta Corte
Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais
fora cometido.
Não se poderia ignorar a potencialidade da
conduta, bem como a ousadia dos agentes, agindo em
concurso, com uso de motocicleta, demonstrando alta
periculosidade.
E, como ainda observado pelo Magistrado “a
quo”, não há que se falar em “detração” (artigo 387, §2o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
de Processo Penal), mas também porque indiferente, para a
definição do regime de início do cumprimento da pena, o
“quantum” imposto (circunstâncias concretas de gravidade artigo 33, §3o,
do Código Penal). Daí que irrelevante, para tal fim, eventual
tempo de prisão provisória. Deste modo, questão relativa à
progressão de regime deve ser analisada pelo juízo
competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, “b”, da Lei
7.210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos legais
exigidos, não apresentados nesta ação penal.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois da decisão de
Segundo Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção
ou mesmo decretação de prisão preventiva, dentro de seus
requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o,
ambos do Código de Processo Penal.
No caso, como já inicialmente colocado,
presos durante o processo e mantida a situação quando da
sentença, não há motivos, agora, para modificar a situação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018383-46.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16403
inclusive quando acolhido pleito de imposição de regime de
cumprimento de pena mais rigoroso. Presentes, ainda,
inclusive pelo colocado neste voto, quando da análise do
regime de pena, requisitos legais para a prisão preventiva,
dada a necessidade, pela periculosidade apresentada pelos
apelantes, de se garantir a ordem pública, fica ela mantida,
devendo os réus aguardarem presos o trânsito em julgado.

Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos dos réus, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao reclamo ministerial, para fixar, para
ambos os réus, o regime inicial fechado, mantida, no
mais, a r. sentença.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR